Tribunal: TJBA
Processo: 8002070-50.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8002070-50.2024.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Thiago de Jesus Freitas Advogado: Dr. Antônio Augusto Graça Leal (OAB/BA: 30.580) Advogado: Dr. Antônio Carlos Andrade Leal (OAB/BA: 36.432) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Pedro Costa Safira Andrade Origem: Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, c/c art. 40, IV, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL, PESCARIA PROBATÓRIA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. FUGA DO ACUSADO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. PROVA PERICIAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. CRIME PERMANENTE E DE AÇÃO MÚLTIPLA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO SEU PATAMAR MÁXIMO. INACOLHIMENTO. ADEQUADA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INAPTIDÃO PARA MODIFICAR O REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU NULIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Thiago de Jesus Freitas, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 438 (quatrocentos e trinta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n.º 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a denúncia, in verbis (Id. 93118551): “No dia 05 de janeiro de 2024, por volta das 17h00min, na Rua Antônio Lima, bairro Lagoa Salgada, nesta urbe, o denunciado THIAGO DE JESUS FREITAS, agindo dolosamente, com consciência e vontade dirigidas à prática delitiva, mantinha consigo para fins de traficância 09 (nove) porções de maconha, pesando 547 g (quinhentos e quarenta e sete gramas) e 20 (vinte) porções de cocaína, com massa bruta de 14,8 g (quatorze vírgula oito gramas), vide laudo de constatação de fls. 40/41 do ID 429085838, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias capazes de causar dependência física e/ou psíquica, cujo uso é proscrito no Brasil, conforme Portaria n. 344, oriunda da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Consta que a Polícia Militar realizava ronda de rotina no mencionado logradouro, local onde a prática do tráfico de drogas é endêmica, oportunidade na qual constatou a presença de um indivíduo portando uma bolsa preta, o qual andava em via pública e, tão logo percebeu a aproximação da viatura, empreendeu fuga, de modo que os Agentes de Segurança Pública partiram em seu encalço, logrando êxito em interceptá-lo. Uma vez alcançado, foi o suspeito identificado como Thiago de Jesus Freitas, ao que foi realizada sua revista, momento em que foi compulsado o conteúdo da aludida bolsa preta, onde estavam acondicionados os entorpecentes descritos anteriormente. (...) Nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo do FATO 01, o denunciado THIAGO DE JESUS FREITAS, agindo dolosamente, com consciência e vontade dirigidas à prática delitiva, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 01 (um) revólver, calibre 22, número de série 540413, municiado com 02 (dois) projéteis de mesmo calibre, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 do ID 429085838. Após a apreensão dos entorpecentes, os Policiais Militares notaram um volume na cintura do acusado, ao que o revistaram lograram êxito em apreender o revólver em comento, o qual, segundo THIAGO, seria para sua segurança pessoal. Dessa forma, encontrando-se o acusado THIAGO DE JESUS FREITAS incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (fato 01) e no art. 14 da Lei 10.826/03 (fato 02), em concurso material (art. 69, CP), requer o Ministério Público que seja a presente denúncia registrada e autuada, notificando-se o denunciado para apresentar defesa em dez dias e prosseguindo-se, após, na forma dos arts. 55 e ss. da lei 11.343/2006, para que, ao final, seja ele CONDENADO ao efetivo cumprimento da pena capitulada no dispositivo legal mencionado”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 93119088), suscitando, em suas razões (Id. 93119097), preliminarmente, a nulidade das provas, sob a alegativa de que foram obtidas por meios ilícitos (busca pessoal ilegal - resultado de uma “pescaria probatória” - e violação de domicílio), pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Na hipótese de ser mantida a condenação, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena abaixo do mínimo legal, bem como a aplicação do tráfico privilegiado, o ajuste do regime inicial de cumprimento para o aberto e a detração penal, nos moldes do art. 42 do CP. IV - Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas, sob a alegativa de que foram obtidas por meios ilícitos (busca pessoal ilegal - por suposta "pescaria probatória" - e violação de domicílio). Como cediço, a revista pessoal sem prévia autorização judicial somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. V - No caso vertente, ao contrário do que afirma a defesa, a hipótese não foi de uma “pescaria probatória”/“fishing expedition”, ou seja, uma revista pessoal exploratória, com base em uma trivial desconfiança dos agentes de segurança, elementos intuitivos ou com alto grau de subjetivismo. Analisando os autos, observa-se que, na realidade, ficou demonstrada a existência de fundadas razões para a diligência, tendo em vista que a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, evidenciou a existência de dado concreto apto a autorizar a abordagem. In casu, após fundadas suspeitas, decorrentes da fuga do réu após visualizar a aproximação da guarnição, o policiais realizaram a abordagem pessoal, sendo, na ocasião, apreendidas drogas, além de um revólver municiado, inexistindo abordagem domiciliar, tendo esta ocorrido exclusivamente em via pública. VI - Vê-se que as fundadas razões se deram com base em circunstância concreta autorizadora da busca pessoal, consistente no fato de que o condenado, portando uma bolsa em via pública, empreendeu fuga, repentinamente, ao avistar os agentes policiais em patrulhamento ostensivo, o que os levou a procederem à abordagem e, ato contínuo, encontrarem os entorpecentes no interior da mochila e a arma de fogo na cintura do ora flagranteado, sem que sequer fosse necessário o ingresso forçado em domicílio. Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de razões para a realização da abordagem naquele local (Lagoa Salgada), não restando demonstrada a ilegalidade suscitada pela defesa. Registre-se que foram apreendidos, em poder do réu, 547g (quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha e 14,8g (catorze gramas e oito centigramas) de cocaína, além de 01 (um) revólver calibre 22, número de série 540413, municiado com 02 (dois) projéteis (Id. 93118567 – Págs. 1 e 2 – e Id. 93119081 – Págs. 1 a 3), confirmando a suspeita. VII - Desse modo, restou evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de contexto prévio de motivações objetivas, culminando na apreensão dos objetos materiais dos delitos (estado de flagrância), não se vislumbrando ilegalidade na atuação dos agentes policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. Tal conduta é considerada uma fundada suspeita apta a justificar a abordagem e a busca pessoal (revista) por parte dos agentes de segurança pública. VIII - Em que pese o Apelante afirmar, tanto na fase policial quanto judicial, que a apreensão teria ocorrido no interior de sua residência, ao confirmar a traficância e a posse dos materiais apreendidos (mochila, entorpecentes e arma de fogo), sua palavra se mostra isolada, dissonante dos relatos coerentes e uníssonos das testemunhas arroladas na denúncia que descrevem que a dinâmica dos fatos ocorreu unicamente em via pública, apesar de registrarem a proximidade da residência do réu e a insurgência familiar após a abordagem, pelo que rejeitam-se as sobreditas preliminares. IX - Razão não assiste quanto ao pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque os laudos periciais (Id. 93118567 – Págs. 1 e 2 – e Id. 93119081 – Págs. 1 a 3), os depoimentos das testemunhas policiais arroladas pela acusação, bem como a confissão do acusado. Em verdade, verifica-se plena consonância entre os testemunhos, inclusive no que se refere ao local da ocorrência (Lagoa Salgada - ponto sensível de tráfico de drogas), às circunstâncias do procedimento (abordagem em via pública, após tentativa de fuga do acusado ao avistar a chegada da viatura), aos objetos encontrados e a forma de armazenamento destes (cocaína e maconha no interior da mochila e arma de fogo na cintura do denunciado) e, outrossim, à posterior insurgência da esposa do Apelante contra a ocorrência. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório, não se vislumbrando, portanto, qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos com intenção de prejudicá-lo ou de que tenham adentrado clandestinamente na residência do réu. Importa lembrar que o tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. X - A seguir, passo à análise da dosimetria das penas. Transcreve-se trecho da sentença vergastada (Id. 93119088): "Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu THIAGO DE JESUS FREITAS, pela prática do delito tipificado no art. 33 c/c art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. Passo à dosimetria da pena. No tocante às circunstâncias judiciais de natureza subjetiva (antecedentes, conduta social e personalidade do agente), não há nos autos elementos que atribuam uma valoração negativa ao agente. No que tange às circunstâncias objetivas (motivos, circunstâncias e consequências do crime), nada há que já não se relacione intimamente à gravidade da conduta do tráfico de drogas. Assim, dado o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e diante dos parâmetros do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante capitulada da confissão, todavia, diante da impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo legal nesta fase de dosimetria da pena, deixo de aplicá-la (Súmula 231 – STJ). Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto). O que se extrai do procedimento não obsta a aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao tráfico privilegiado, uma vez que o acusado é primário e não registra antecedentes criminais, não restando cabalmente demonstrado, durante a instrução, dedicação à atividades criminosas ou integração à associação criminosa, razão pela qual aplico a minorante no patamar de 1⁄4 (um quarto), haja vista a quantidade, variedade e natureza especialmente deletéria de parte das substâncias encontradas (cocaína – substância altamente nociva por sua alta toxicidade de rápida). Diante do concurso de crimes, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 438 (quatrocentos e trinta e oito) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta-avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária, diante da presumida situação financeira do réu. A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, não tendo o tempo de prisão provisória cumprido o condão de alterá-lo para fins do art. 387, §2º do CPP. Deixo de substituir a reprimenda por medidas restritivas de direito em face do total de pena imposto. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, revogando, em consequência, a prisão cautelar, determinando a sua soltura, salvo se por outro motivo deva permanecer detido. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA no BNMP". XI - Na primeira fase, o Sentenciante considerou que não há elementos que atribuam uma valoração negativa ao agente, de modo que fixou a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme preceituado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006. XII - Na etapa intermediária, reputou inexistentes circunstâncias agravantes e, embora presente a confissão espontânea, deixou de aplicá-la, em virtude da impossibilidade de reduzir a sanção aquém do patamar mínimo nesta hipótese (Súmula 231 do STJ). Não merece prosperar o pleito de o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Cumpre salientar que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça reiterou a validade do enunciado da Súmula n. 231, segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda etapa da dosimetria, de modo que a pretensão defensiva encontra óbice no precedente vinculante ora chancelado pela Corte Superior (STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 - Info 823). XIII - Na terceira fase, aplicou a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei Antitóxicos (emprego de arma de fogo), razão pela qual exasperou a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto). Continuamente, reconheceu a figura do tráfico privilegiado, modulando a minorante no patamar de 1/4 (um quarto), haja vista a quantidade (547g - quinhentos e quarenta e sete gramas de maconha), variedade (maconha e cocaína) e natureza especialmente deletéria de parte das substâncias encontradas (cocaína), tornando as penas definitivas em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 438 (quatrocentos e trinta e oito) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta-avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Em outra esteira, é mister ressaltar que a modulação da fração mais adequada a ser aplicada, no caso concreto, por ocasião da incidência da minorante descrita no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, submete-se à discricionariedade regrada do órgão julgador, que pode fundamentar o emprego do redutor em fração diversa da máxima quando existirem circunstâncias desabonadoras da conduta avaliada. Na hipótese sob exame, a Sentenciante considerou a quantidade expressiva (547g - quinhentos e quarenta e sete gramas de maconha), a natureza notoriamente nociva (cocaína) e a diversidade de drogas (maconha e cocaína) como fatores que justificam um maior juízo de reprovabilidade sobre o acusado, a afastar a benesse no seu referencial máximo, deixando de valorá-la nas demais etapas da dosagem, evitando eventual bis in idem. Isto posto, a valoração da incidência da redução encontra-se na esfera do livre convencimento motivado do Sentenciante, evidenciando-se que, no caso apreciado, a sua modulação observou estritamente os fatos apurados e as circunstâncias pessoais do Apelante, não se vislumbrando ilegalidade ou desproporcionalidade no redutor de 1/4 (um quarto) utilizado, uma vez valoradas a diversidade, a expressiva quantidade e a natureza significativamente deletéria de parcela das drogas apreendida. Digno de nota que não houve concurso de crimes, consistindo tal menção no édito condenatório em mero erro material, eis que reconhecida a consunção do porte de arma de fogo pela causa de aumento retromencionada. XV - Em virtude da quantidade de pena definitiva, o Magistrado deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicou-lhe o regime inicial semiaberto, sem proceder à detração, uma vez que o tempo de prisão provisória cumprido não tem o condão de alterá-lo para os fins do art. 387, §2º do CPP, concedendo, por fim, o direito de recorrer em liberdade. XVI - Quanto à detração penal, deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir, com a certeza necessária, o período em que o Apelante permaneceu preso, modificando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da sanção. Destarte, revelou-se escorreita a abstenção do Sentenciante na aplicação da detração, porquanto esta se revela inócua para impactar o regime prisional inicial na condenação em comento, não havendo que se falar em omissão ou nulidade a serem sanadas. XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Apelo. XVIII – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002070-50.2024.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Thiago de Jesus Freitas, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.